Tribunal: TJPA
Processo: 0801011-59.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801011-59.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: V. T. C. A., GISELE DE CASSIA MORAES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA DE PROCURADORIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA GESTÃO DAS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela operadora de saúde, na qual sustentava a inexequibilidade do título judicial em razão de suposta ausência de publicação da sentença condenatória, decorrente de alegado equívoco no sistema de comunicações processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada irregularidade no sistema de intimações eletrônicas compromete a validade da intimação da sentença condenatória; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação tempestiva da suposta nulidade acarreta preclusão e convalidação do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A própria agravante solicitou a alteração e posterior desconstituição da Procuradoria eletrônica vinculada ao sistema de comunicações processuais do Tribunal, razão pela qual eventual inconsistência no recebimento das intimações não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

4.

A agravante tinha ciência prévia da alegada inconsistência do fluxo de intimações, mas deixou de suscitar oportunamente qualquer nulidade quando se manifestou nos autos após a prolação da sentença.

5.

A prática de atos processuais posteriores sem impugnação da alegada irregularidade configura convalidação do ato processual e atrai a preclusão da matéria.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades relativas devem ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, sob pena de preclusão.

7.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso concreto, sobretudo porque a agravante, mesmo ciente da formação do título executivo, deixou de promover o pagamento voluntário da obrigação.

8.

A alegação de nulidade não possui aptidão para desconstituir a coisa julgada formada sobre a sentença exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que promove alterações em seu sistema de recebimento de intimações eletrônicas assume a responsabilidade pela gestão das comunicações processuais correspondentes.

2.

A ausência de alegação tempestiva de nulidade relativa de intimação processual acarreta preclusão e convalidação do ato.

3.

O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo.

4.

A manifestação posterior da parte nos autos evidencia ciência inequívoca da formação do título executivo judicial.

5.

A alegação de irregularidade em intimação eletrônica não desconstitui a coisa julgada quando ausente vício imputável ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 1º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 09.08.2018; STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 31.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.494.478/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 23.05.2018; STJ, REsp 2.018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0838979-06.2020.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801011-59.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11270

AGRAVADO:

VITORIA TABITA CORREA ARAÚJO

ADVOGADO:

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA - OAB-PA 20.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
cumprimento de sentença
proposto por
VITORIA TABITA CORREA ARAÚJO
em detrimento de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
objetivando compelir o plano ao pagamento da cifra a título de dano moral, disposta em sentença transitada em julgado.

Decisão:
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
pois houve disposição de ciência da intimação da sentença proferida, bem como não havia tipicidade para em sede de impugnação alegar o dito vício.

Recurso: de agravo de instrumento por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anunciando o desacerto da decisão, ao argumento de que houve no âmbito administrativo do TJPA equívoco quanto ao sistema de comunicações processuais, o que, por conseguinte, tornaria a sentença condenatória sem publicação, atraindo o reconhecimento de inexequibilidade e necessidade de retorno dos autos à fase de conhecimento.

Ao ID. 33275390 recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Agravo Interno pela Operadora de Saúde ao ID. 33930227.

Contrarrazões: apresentadas ao ID. 33966878 a respeito do Agravo de Instrumento e sem contraminuta em face do agravo interno conforme ID. 34752599.

Autos conclusos em
:

19 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801011-59.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11270

AGRAVADO:

VITORIA TABITA CORREA ARAÚJO

ADVOGADO:

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA - OAB-PA 20.892

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Operadora de Saúde.

O que se percebe dos autos é que entre a
UNIMED BELÉM
e a
SECRETARIA DE INFORMÁTICA
deste e. Tribunal foi construído a Procuradoria da Unimed, contudo, tendo em vista o conflito de informações sobre a aplicabilidade da Procuradoria no que concerne a intimação eletrônica da Unimed Belém e, por meio de solicitação feita pela própria UNIMED, a Procuradoria foi desfeita.

Note-se então que, a apontada incorreção quanto ao recebimento da intimação da sentença de ID. 113397888, não pode ser imputado ao Judiciário, dada a qualidade do ato: gestão processual pela própria Unimed.

Ao lado disso se percebe que, na oportunidade de manifestação nos autos (Ids. 122330567) não houve qualquer anúncio de irregularidade dos atos de comunicação processual, muito menos fora levantada qualquer nulidade.

Note-se que o pedido administrativo da Unimed – a respeito da suposta incorreção do fluxo de intimações – é datado de 06/11/2023 e o referido peticionamento acima destacado fora feito em 05 de agosto de 2024. Portanto a agravante tinha ciência da questão, contudo não levantou oportunamente suas razões, o que atrai a incidência
tanto
da convalidação do ato de intimação,
quanto
da preclusão da matéria, sem que se perca de vista a
inexistência
de qualquer prejuízo à Operadora, pois mesmo diante do seu peticionamento nos autos, não procurou adimplir voluntariamente a obrigação.

Neste sentido, por reforço:

(...)"em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes: (...) É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo:" a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa ; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato"(REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017)" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial , DJe de 9/8/2018).

Ainda:

(...) "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em destacar que as eventuais nulidades apontadas pela parte devem seguir-se de demonstração fundamentada de prejuízo ocorrido, sob pena de convalidação dos atos já praticados, consoante o princípio do pas de nulitè sans grief" (STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022)

Por arremate:

(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1494478 CE 2014/0290800-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018)

Este e. Tribunal de Justiça, mormente no âmbito da sua 2ª Turma de Direito Privado, compreendeu que a alegação de vício de comunicação processual da Unimed Belém, por causa da suposta inconsistência do painel
procuradorias
, é responsabilidade da Parte, não podendo ser imputada ao judiciário, muito menos desqualificar a coisa julgada que acobertou a sentença em cumprimento.

Cito o referido precedente:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. CONVALIDAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em cumprimento de sentença movido por EDNEA MARIA MARTINS DE AZEVEDO, que reconheceu a quitação da obrigação e determinou a liberação dos valores bloqueados à exequente. A agravante sustenta não ter sido regularmente intimada para pagamento voluntário, o que teria ensejado equívoco na aplicação de multa e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve irregularidade na intimação da executada para pagamento voluntário e, em consequência, se seriam indevidos os encargos decorrentes da não quitação espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gestão da intimação eletrônica foi responsabilidade da própria UNIMED, que solicitou a exclusão de sua Procuradoria junto ao sistema do Tribunal, inexistindo falha imputável ao Judiciário quanto ao fluxo de comunicações processuais.

4. A ausência de impugnação imediata à forma de intimação e a prática de atos processuais posteriores sem qualquer objeção configuram convalidação do ato e preclusão da alegação de nulidade.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, nulidades relativas não suscitadas oportunamente tornam-se ineficazes, salvo demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

6. A recorrente, mesmo após ciência inequívoca dos atos processuais, deixou de efetuar o pagamento voluntário, o que justifica a incidência da multa e dos honorários fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que não impugna de forma tempestiva a regularidade da intimação para pagamento voluntário convalida o ato processual e atrai a preclusão da matéria.

2. A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de nulidade relativa do ato de intimação.

3. É válida a imposição de multa e honorários advocatícios quando, mesmo após ciente do processo, a parte não promove o pagamento voluntário da obrigação reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026, § 2º, e 525, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017; STJ, EREsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 09.08.2018; STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., DJe 31.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.494.478/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 23.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838979-06.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

Sequer há que se falar na hipótese de nulidade pela mudança na forma de intimação no curso do processo
(STJ. 4ª Turma. REsp 2.018.319-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/2/2024 (Info 801))
, uma vez que, como dito, a própria Agravante foi quem solicitou a mudança de sistemas.

Por esta razão, até então há regularidade de intimação da sentença proferida, o que por conseguinte, refrata a alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, por conseguinte se considerando acertada a decisão interlocutória de piso.

Aqui ressalto que após a sentença, a Operadora de Saúde peticionou nos autos ao ID. 122330567, cumprindo a determinação de recolhimento de custas finais, o que demonstra sua ciência da formação do título executivo, por sua vez o inacolhimento da tese levantada em impugnação.

Ante o exposto, conheço do recurso de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Agravo Interno de ID. 33930227 prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026